Tribunal: CARF
Processo: 11030.001002/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001002/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
NERIO DUTRA AZAMBUJA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A decisão recorrida tendo sido proferida por pessoa competente e o fato de não
determinar conversão em diligência, não configura cerceamento de direito, que
possa declarar a nulidade da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas em decorrência de
informações documentalmente prestadas por instituição hospitalar e não
justificados pelo contribuinte, na presunção do efetivo exercício de sua
atividade profissional médico.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-
LEÃO. SÚMULA CARF No 147.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas e não-excludentes.
Enquanto a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na Declaração
de Ajuste Anual, a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento
mensal do Carnê-Leão, por expressa disposição de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001002/2010-65
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 294/302 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2008, 2009 acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Mediante Auto de Infração às fls. 02 a 19, exige-se do contribuinte acima identificado o
imposto de renda pessoa física (cód. 2904) no valor de R$ 61.329,36, a multa de ofício
de 75% no valor de R$ 45.997,01 e juros de mora no valor de R$ 9.065,78, além da
multa exigida isoladamente (cód. 6352) no valor de R$ 28.543,96, referentes aos anos-
calendário 2007 e 2008. O crédito tributário apurado é de R$ 144.936,11, calculado até
30.10.2010.
A ação da Fiscalização, instaurada mediante a expedição do Mandado de procedimento
Fiscal – MPF 10.1.04.002010001288, às fls. 32 e 33, decorreu da revisão da Declaração
de Ajuste Anual, modelo completo, exercícios 2008 e 2009 – DIRPFs/2008 e 2009 –
cópias às fls. 20 a 25 e 26 a 31, respectivamente, quando foram constatadas
irregularidades à legislação tributária conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” às fls. 05 a 08, a saber:
a) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, nos meses de fevereiro de 2007 a dezembro de 2007, no montante de
R$ 100.408,00, e nos meses de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, no total de R$
111.090,00. Enquadramento Legal: arts. 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o, da Lei no
7.713/88; arts. 1o a 4o, da Lei no 8.134/90; arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, art. 1o
da Lei no 11.482/07;
b) multas isoladas – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão,
apurada conforme os valores discriminados nos respectivos períodos supramencionados,
ou seja 31.12.2007, no valor de R$ 13.543,50 e em 31.12.2008, no valor de R$
15.000,46, totalizando R$ 28.543,96. Enquadramento Legal: art. 8o da Lei no 7.713/88
c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/66, art. 10 da
Lei no 9.250/95, art. 106 a 112 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99
c) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais,
no valor de R$ 21.116,08, relativo as salas 1001 e 1002 do Edifício das Clínicas, à rua
Teixeira Soares, 885, em Passo Fundo/RS, no ano-calendário 2007. O enquadramento
legal encontra-se nos arts. 1o, 2o, 3o e parágrafos, 16, 18 a 22 da Lei no 7.713/88, arts. 1o
e 2o da Lei no 8.134/90, arts. 7o, 21 e 22 da Lei no 8.981/95, arts 17, 23 e parágrafos da
Lei no 9.249/95, arts. 22 a 24 da Lei no 9.250/95 e arts. 16, 17 e parágrafos da Lei no
9.532/97, e arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132, 138 e 142, todos do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 RIR/99.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação parcial ao Auto de Infração, às fls. 153 a 160, reconhecendo, inicialmente,
o ganho de capital na alienação de bens e direitos no valor original de R$ 3.167,41, e
confirmando o seu pagamento com a redução regulamentar da multa, conforme
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, anexado à fl. 161. De outra
parte, contesta as demais infrações indicadas na peça fiscal, e expõe, em síntese, os
argumentos a seguir descritos:
- Presunção de omissão de rendimentos de pessoas físicas com base em
informações do Hospital da Cidade de Passo Fundo sobre o aluguel de salas para
atendimento de pacientes e valores pagos por paciente.
Alega a improcedência da referida presunção e, em conseqüência, a exigência do
imposto, pois:
- o próprio hospital desconhece os valores efetivamente auferidos pelos profissionais
conforme ofício juntado, sendo que o hospital não tem conhecimento da relação
médico-paciente, não tendo havido aprofundamento na verificação das circunstâncias
presentes dessa relação, além do que nem todas as locações das instalações hospitalares
corresponderam a recebimento de honorários, observando-se, ainda, a prática de
reconsultas não remuneradas.
Declara que, no ano de 2007, fez a venda de seu consultório localizado na rua Teixeira
Soares 885 e a construção de nova clínica na rua General Nascimento Vargas, 244, bem
como em 2008 e 2009 se utilizou das instalações do referido hospital para atender seus
pacientes sendo remunerado pelos convênios – Ipergs, Unimed, Capasemu e Sinergisul,
cujos rendimentos de R$ 209.588,71 e R$ 233.811,02, e também os rendimentos
auferidos em consultas a pessoas físicas nos valores de R$ 20.536,62 e R$ 22.305,55,
constam em suas DIRPFs 2008 e 2009.
Reafirma que prestou serviços ao Hospital da Cidade, na condição de autônomo, cujos
valores de R$ 12.817,00 em 2007 e de R$ 17.934,00 em 2008, foram devidamente
registrados, e ainda atuando como sócio da clínica Serviço de Neurologia e
Neurocirurgia Ltda faturou R$ 32.130,08 em 2007 e R$ 44.696,37 em 2008, conforme
demonstrativo e notas fiscais anexadas.
Argumenta, também, que os valores informados pelo Hospital foram aceitos sem
conferência, confirmação e comprovação junto aos pacientes, sendo passíveis de erros e
incorreções.
Acrescenta que a fiscalização presumiu que todas as pessoas constantes na relação
fornecida pelo Hospital da Cidade efetivamente pagaram os valores ali indicados e que
não declarou nenhum recebimento oriundo desses pacientes.
Multa isolada, por suposta ausência de recolhimento do imposto de renda mensal –
carnê-leão.
Impugna totalmente essa exigência diante da inexistência de omissão de rendimentos.
Aduz ainda que, mesmo em caso de omissão de rendimentos, também não se poderia
cobrar a multa isolada, pois está sendo feita a exigência de multa de ofício de 75%, não
podendo se exigir duas multas para o mesmo evento.
Conclusivamente, solicita a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, adoção
dos procedimentos necessários para baixar o débito do imposto de renda relativo ao
ganho de capital, baixar em diligência o processo para intimação dos pacientes listados
pela fiscalização para confirmarem o atendimento, reconhecer a inexistência de omissão
de rendimentos em face da presunção inconsistente, e legalmente desautorizada, bem
como considerar, na eventualidade de ser mantida a exigência de imposto, como
inexigível a multa isolada. Encaminhou documentação anexada às fls. 162 a 291.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou parcialmente procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 294):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas em decorrência de informações documentalmente prestadas
por instituição hospitalar e não justificados pelo contribuinte, na presunção do efetivo
exercício de sua atividade profissional médico.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA COM A MULTA ISOLADA CARNÊ-LEÃO.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas e não-excludentes.
Enquanto a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual, a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do Carnê-Leão,
por expressa disposição de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de indeferir
a solicitação de diligência, por incabível, e de julgar parcialmente procedente a
impugnação, alterando o imposto suplementar (cód.2904) para R$ 24.087,52, no
exercício 2008 e para R$ 25.617,90, no exercício 2009, respectivamente, a ser
adicionado da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, e alterando também a
multa isolada para R$ 11.781,16, no exercício 2008 e para R$ 12.534,54, no exercício
2009.
Do Recurso Voluntário

A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 306/314 em que alegou, em apertada síntese: a) nulidade da decisão de 1a
instância – cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de solicitação de diligência do
recorrente para intimar os pacientes listados pelo hospital para confirmarem o atendimento,
informarem sobre reconsultas sem pagamento de honorários, convênios utilizados, e
comprovarem os valores efetivamente pagos ao recorrente; b) desconhecimento do hospital dos
valores recebidos pelos médicos – ausência de prova de renda omitida; c) inconsistência e vício
na listagem que originou e em que se funda o auto de infração; d) erro no termo de início de
fiscalização; e) inexistência de MPF específico para informações do recorrente; e f) multa
isolada – inexigibilidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade da decisão de 1a instância – cerceamento de defesa
Alega que a decisão de 1a instância é nula, por cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento do pedido de solicitação de diligência do recorrente para intimar os pacientes
listados pelo hospital para confirmarem o atendimento, informarem sobre reconsultas sem
pagamento de honorários, convênios utilizados, e comprovarem os valores efetivamente pagos
ao recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há que se falar em nulidade, tendo em
vista que não foi comprovado o cerceamento do direito de defesa. O fato de a decisão recorrida
entender pela desnecessidade da conversão em diligência, não implica em cerceamento de
defesa. O pedido de diligência deveria expor com clareza quais exames desejados, nos termos do
disposto no artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O que o recorrente desejava com o pedido de diligência é que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ produzisse as provas que o recorrente deveria
produzir, tentando transferir seu encargo.
Por outro lado, de acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida
deveria ser declarada nula pelo cerceamento do direito de defesa pela não conversão do
julgamento em diligência.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Desconhecimento do hospital dos valores recebidos pelos médicos – ausência
de prova de renda omitida
De acordo com este ponto do recurso, verifica-se que o recorrente trouxe
afirmações vagas e desprovidas de substância que indicasse, em que ponto haveria o
desconhecimento do hospital. Deve-se ressalvar que isso deveria ter sido apresentado com a
impugnação, o que não foi feito. Por outro lado, pauta-se na seguinte afirmação: “Relativamente
aos valores recebidos pelo médico pelas consultas prestadas no Ambulatório de Especialidades, a
Instituição não tem esse dado.” (fl. 16).
O recorrente deveria apresentar quais seriam os valores corretos, como não o fez,
presume-se que aqueles valores são verdadeiros.
Inconsistência e vício na listagem que originou e em que se funda o auto de
infração
Com relação a este ponto, a irresignação do recorrente limita-se a datas, mas que
não configuram qualquer irregularidade, uma vez que não implicou em cerceamento de direito.
Ademais, não demonstrou como os equívocos de data poderiam atrapalhar a
defesa, que sequer, apresentou qualquer elemento de prova.
Erro no termo de início de fiscalização e Inexistência de MPF específico para
informações do recorrente
Alega que haveria vício no termo de início de fiscalização e que não haveria MPF
específico para informações do recorrente, mas como se verifica dos autos, o recorrente não se
insurgiu quanto a isso antes de apresentar o recurso. Por outro lado, apesar de ter indicado o CPF
de outra pessoa, o nome e endereço estava correto e o recorrente respondeu à intimação com os
dados corretos. O mesmo se aplica ao MPF, uma vez que o procedimento correu normalmente e
não houve impugnação em momento anterior.
Multa isolada – inexigibilidade.
Com relação a este ponto, transcrevo o trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
Em relação a cobrança da multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício, a
Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 8o, estabelece que os rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, recebidos por pessoa física de outra pessoa física no País, ou de
fonte situada no exterior, sujeita-se ao pagamento mensal do imposto (Carnê-leão):
“Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, e Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando
não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.”
Por seu turno, a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que
trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata o art. 8o da Lei no 7.713/88, também integram a base de cálculo do imposto de
renda na Declaração de Ajuste Anual.
Na falta ou insuficiência de recolhimento mensal, cumpre recordar as disposições do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 com a redação da Lei no 11.488/07:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
(...)”
Verifica-se que, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, não havendo o
recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada, independentemente de ter sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual. Saliente-se que a multa é
"isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste
anual.
Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, determina
que, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, o imposto de
renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal, quando não
pago, sujeita-se aos seguintes procedimentos:
Art. 1° O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1° de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de que
trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobre o valor do imposto
mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem assim o imposto
suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos, acrescido da
referida multa e de juros de mora; (grifei)
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este inciso
será exigida isoladamente.
Assim, depreende-se que duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. As infrações
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

cometidas são distintas e possuem bases distintas. Se o autuado tivesse incluído os
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2002, ainda estaria
sujeito a multa isolada por não efetuar o recolhimento do carnê-leão.
Tal entendimento está expresso no Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
(...)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto na
forma do art. 106, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste;
(...)
Na hipótese em questão, conforme demonstrado acima, foi apurado imposto
suplementar devido à infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos pessoas
físicas, o que resultou em base de incidência maior. Sobre o Imposto de Renda
Suplementar, incidiu multa de ofício de 75%, com base no art. 44, incisos I, da Lei no
9.430, de 1996 e como não houve o recolhimento do Carnê-leão, cabe, também, a multa
isolada no percentual de 50% sobre o imposto não recolhido.
Qualquer outro entendimento não pode ser aceito, pelo menos na esfera administrativa,
posto que a expressão “ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste”, deixa claro que a multa isolada deve ser exigida, independentemente da entrega
ou não da declaração, pois o fato que enseja sua cobrança é o não pagamento mensal do
carnê-leão devido.
Conclui-se, portanto, que não houve ilegalidade na cobrança da multa isolada,
concomitantemente com a multa de ofício.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001002/2010-65

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital